Tribunal: TJMT
Processo: 1018874-90.2020.8.11.0015
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018874-90.2020.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[IVANIA SALETE DOGENSKI FIEL - CPF: 328.965.141-04 (JUIZO RECORRENTE), ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO - CPF: 395.306.471-15 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (RECORRIDO), CLAUDETE KAMINSKI - CPF: 815.874.651-91 (ADVOGADO), IVANIA SALETE DOGENSKI FIEL - CPF: 328.965.141-04 (RECORRIDO), ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO - CPF: 395.306.471-15 (ADVOGADO), JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA REMESSA.

E M E N T A

REMESSA NECESSARIA -

AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SINOP - SENTENÇA ILIQUIDA – DISPENSA DO REEXAME - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
O Min. Gurgel de Faria, no julgamento do REsp n.º 1.735.097, assentou que a orientação da Súmula 490 não se aplica às sentenças ilíquidas nas
ações previdenciárias
a partir dos novos parâmetros definidos pelo CPC/2015, "
que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos
".

2.
Dispensa do Reexame Necessário – Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da "Ação Anulatória de decisão administrativa” promovida por IVANIA SALETE DOGENSKI FIEL em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SINOP.

A sentença julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, e que declarou a anulação integral da portaria nº 371/2020, assim como restabelecimento do pagamento da aposentadoria da requerente, ao que, confirmou a liminar de id. 46359498 e via de consequência, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso i, do CPC/2015.

O ato sentencial foi proferido em 07.10.2021 e não foi afrontado por recurso voluntário de nenhuma das partes litigantes.

Houve determinação expressa para que a sentença fosse submetida ao Reexame Necessário, nos termos do artigo 496, inciso II, do CPC.

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra manifestou pela ausência de interesse na causa (id. 133439181).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relato, trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da "Ação Anulatória de decisão administrativa” promovida por IVANIA SALETE DOGENSKI FIEL em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SINOP.

Imperioso destacar que o pedido inicial contido na ação originária foi colocado nos seguintes termos:

“[...]
a) O deferimento da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, determinando a suspensão imediata de todos os efeitos da Portaria nº 371/2020, evitando a suspensão do pagamento de aposentadoria pelo RPPS em favor da Requerente. b) A citação, por correspondência, da Requerida no endereço disposto no preâmbulo da presente ação, nos termos do artigo 246, inciso I do Código de Processo Civil, para, querendo, oferecem a competente defesa; c) seja dado INTEGRAL PROCEDÊNCIA aos pleitos autorais, determinando a anulação integral da Portaria nº 371/2020, assim como o reestabelecimento do pagamento da aposentadoria da Requerente; d) a condenação da Requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais; e) Ao final, a CONFIRMAÇÃO da Tutela Provisória de Urgência, bem como seja DECLARADO PROCEDENTES os pedidos elencados na exordial. (
id. 126720179).

A liminar foi deferida para determinar a suspensão imediata de todos os efeitos da portaria nº 371/2020 evitando a suspensão do pagamento de aposentadoria pelo RPPS em favor da Requerente até o julgamento do mérito (id. 126720657).

O ato sentencial foi baixado em 07.10.2021, acolhendo a pretensão do Autor, para reconhecer o pedido inicial:

"[...]
Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA COM CARÁTER INCIDENTAL proposta por IVÂNIA SALETE DOGENSKI FIEL em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SINOP. “In casu”, a Requerente ingressou no serviço público em 01/08/1983 tendo sido aposentada em 09/08/2016 através da Portaria nº 379/2016, no entanto, na data de 08/12/2020 pela Portaria nº 371/2020 teve sua aposentadoria revogada com efeitos a partir de 16/12/2020 com fundamento no Relatório Técnico do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso. Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso entendeu pela “concessão irregular de aposentadoria à Sra. IVANIA SALETE DOGENSKI FIEL (Portaria 379/2016), visto a ausência de efetividade (provimento por meio de concurso público) e da estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT”, com fundamento na ADI 5111/RR - STF. Referido Relatório Técnico do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso ocasionou na expedição da Portaria nº 371/2020 que “revoga a Portaria nº 379/2016 que dispõe sobre a concessão do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição a servidora a Srº. IVANIA SALETE DOGENSKI FIEL”. Não obstante, cumpre asseverar, que a ADI 5111/RR tem “como objeto a parte final inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 54, de 31/12/2001, do Estado de Roraima, com a redação conferida pela Lei Complementar nº 138, de 26/6/08, e o parágrafo único do art. 28 da Resolução nº 49, de 27/12/05, da Assembleia Legislativa do Estado” e o entendimento proferido no sentido de declarar “a inconstitucionalidade da expressão ‘bem como, os servidores declarados estáveis, nos termos da Constituição estadual’, do art. 3º, inciso I, da Lei Complementar nº 54, de 31/12/01, do Estado de Roraima (redação conferida pela Lei Complementar nº 138, de 26/6/08), com restrição dos efeitos da declaração, para que sejam ressalvados aqueles agentes que, até a data de publicação da ata deste julgamento, já estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Roraima, exclusivamente para efeito de aposentadoria”, restringe-se àquela legislação não se estendendo para outras de Estados-membros diversos, que não passaram pelo crivo de análise da Suprema Corte. Por seu turno, ainda que fosse considerada a aplicabilidade do julgamento proferido na ADI 5111/RR para outras legislações semelhantes que tratassem da mesma matéria, em modulação de efeitos, ficou consignado “para que sejam ressalvados aqueles agentes que, até a data de publicação da ata deste julgamento, já estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Roraima, exclusivamente para efeito de aposentadoria”, o que não atingiria a Requerente por estar aposentada desde 09/08/2016 - Portaria nº 379/2016 - antes, portanto, da publicação do ato de julgamento. Dessa forma, não há o que se falar em revogação da APOSENTADORIA concedida a Requerente, ao que o JULGAMENTO PROCEDENTE é medida que se impõe. “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, ao que DECLARO a ANULAÇÃO integral da Portaria nº 371/2020, assim como o RESTABELECIMENTO do PAGAMENTO da APOSENTADORIA da Requerente, ao que, CONFIRMO a LIMINAR de ID. 46359498 e via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015. DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no item 2.14.5 da CNGC, verbis : “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM” contudo, CONDENO, ainda, o Requerido, no pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, em favor do causídico do Requerente, os quais arbitro no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no art. 85, §8°, do CPC. Por fim, em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, ENCAMINHE-SE os autos, nos termos do art. 496, inciso II, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para REEXAME NECESSÁRIO desta sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, data registrada no sistema.
(id. 126720671)”.

Portanto, trata-se de sentença ilíquida, o que em tese atrairia a orientação da Súmula 490 do STJ:

“A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”. (CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012).

Ocorre, que recentemente o Min. Gurgel de Faria, no julgamento do REsp n.º 1.735.097, assentou que a orientação da Súmula 490 não se aplica às sentenças ilíquidas nas ações previdenciárias a partir dos novos parâmetros definidos pelo CPC/2015, "
que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos
", conforme o valor constante no (id. 12620679).

Na oportunidade, explicou que:

“[...]A compreensão pela iliquidez em causas de natureza previdenciária leva em conta a circunstância de que tais sentenças debruçam-se sobre temas cujo pedido imediato refere-se à declaração de direitos (v.g. do reconhecimento de tempo de contribuição, da condição de segurado ou de dependente, etc.) e que, somente serão revestidas de certeza e liquidez por ocasião do cumprimento de sentença.
No entanto, cabe acentuar que a sentença que defere benefício previdenciário é espécie de condenação absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos. Isso porque a Lei de regência prevê os critérios e a forma de cálculo, o qual é realizado pelo próprio INSS. Dessa forma, sob um ponto de vista pragmático, a dispensa da remessa necessária em ações previdenciárias, segundo os novos parâmetros do CPC/2015, é facilmente perceptível. Impende ressaltar que, na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o referido teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente. Porém, após o CPC/2015, como assentado pelo Tribunal de origem, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo (à época no valor de R$ 5.189,82 (cinco mil, cento e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos em 2016), observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da lide, acrescido de juros, correção monetária e demais encargos, não se vislumbra como uma condenação na esfera previdenciária poderá alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais)
. Desse modo, tenho que, no presente caso, em que o INSS foi condenado a conceder ao autor o benefício de aposentadoria especial desde o requerimento administrativo, ocorrido em 06/11/2013, pouco mais de sete meses antes da propositura da demanda, a sentença proferida contra a Autarquia Federal está dispensada da remessa necessária porque a condenação ali contida não supera o limite de
mil salários mínimos
.”

Desse modo, considerando a natureza do benefício, valor a ser percebido e o tempo a ser pago, há de ser dispensado o exame obrigatório, posto que a condenação não será superior ao limite estabelecido no § 3º, inciso I, do artigo 496, do CPC (hum mil salários mínimos).

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
da Remessa Necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022